Tribunal: TJMT
Processo: 0042949-79.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042949-79.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO registrado(a) civilmente como JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (EMBARGANTE), SELMA CRISTINA AGNELLO DE CARVALHO - CPF: 544.483.601-72 (EMBARGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), JACSON MARIANO DE CARVALHO - CPF: 171.880.161-00 (EMBARGADO), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE VIZINHANÇA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Ação de nunciação de obra nova possui, como finalidade precípua, impedir o abuso no direito de construção, porque este encontra limites no direito de vizinhança.

3. Assim, mesmo sendo proprietário do seu imóvel, a pessoa deve se abster de ofender o patrimônio, a intimidade e a integridade dos seus vizinhos.

4. O apelado agiu com abuso no direito de propriedade e violação ao direito de vizinhança, já que, mesmo a obra tendo sido iniciada com a aprovação do projeto e a concessão de alvará pela Prefeitura, a execução não obedeceu aos ditames legais, ensejando as graves avarias constatadas no imóvel dos autores e, por conseguinte, o direito à reparação pelos prejuízos experimentados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pelo Edifício Amadeus Commerce Ltda., contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de Selma Cristina Agnello de Carvalho e Jackson Mariano de Carvalho, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Nunciação de Obra Nova C/C Perdas e Danos e Danos Morais, ajuizada pelos embargados.

Neste momento, o embargante diz que o acórdão embargado é obscuro, ao entender que houve abuso do direito de propriedade e de vizinhança, porquanto as afirmações sugerem que teriam sido realizadas obras clandestinas e sem autorização do Poder Público.

Argumenta que a obra estava amparada pelo competente alvará de obras, expedido pela Prefeitura Municipal e que as obras de atiramento de concreto no subsolo faziam parte do projeto aprovado, razão pela qual não haveria ilicitude em sua conduta.

Enfatiza que apenas exerceu seu direito de propriedade, com projeto e alvará de construção, aprovados pela Prefeitura.

Diz que as fotografias apresentadas pelos agravados não comprovam a data em que as imagens foram registradas, fato esse que não foi objeto de análise pelo acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, ficou consignado que, já de início, foram verificadas falhas administrativas na execução da obra, que se desenvolvia sem a observância de exigências legais.

Somente após a inspeção fiscalizatória e a lavratura dos autos de infração, com o consequente embargo da obra, é que os requeridos, ora embargantes, se apressaram na tentativa de regularizar, junto ao órgão competente, as pendências apontadas pelo agente público, consoante se denota do requerimento administrativo colacionado ao id. 62883015 (fls. 52/53), datado de 15/04/2013.

Como resultado da continuidade da obra, levada a efeito em razão do desembargo administrativo galgado pelos requeridos, o que se viu foi uma verdadeira destruição do imóvel dos embargados.

O Relatório de Visita Técnica, realizada de forma independente pelo autor
Jacson Mariano
, elaborado pelo Engenheiro Civil Renato Duarte (id. 62883020, fls. 73), datado de 19/06/2013, identificou a existência de percolação de nata de cimento junto ao gramado do quintal do autor, proveniente da “execução de injeção de nata de cimento, em 1 dos furos da cortina atirantada” (sic.), conforme demonstrado pelas fotografias impressas no documento.

Também foram identificadas fissuras em volta da piscina e próximo ao muro de divisa, de igual modo, tudo demonstrado por fotografias (id. 62883019 - Pág. 5, fls. 74).

O relatório apontou, ainda, que, na mesma região, observou-se o desplacamento da piscina, junto ao seu entorno, indicando movimentação vertical. Tudo demonstrado, por meio de fotografias. (Id. 62883020 - Pág. 1)

Outro fato que assume extrema relevância, é a afirmação do profissional, no sentido de que, “em consulta ao Laudo de Vizinhança, elaborado pelos profissionais: Eng. Flávio Santos e Arquiteta Karina Volkmann, onde em 16 e 21 de novembro de 2012, realizou-se a inspeção nesta residência, para fins de constatação do estado físico atual à época, verifica-se através de fotos, que o gramado do jardim encontrava-se naquele momento, sem qualquer tipo de patologia aparente, como pode-se observar pelas fotos abaixo” (sic.) – id. 62883020 - Pág. 2 (fls. 77).

Percebe-se que essa assertiva já depõe contra a malfadada tese sustentada pelo apelante, no sentido da falta de provas de que os estragos provocados no imóvel dos autores teriam ocorrido após o início da obra ou decorrido da edificação, por ele realizada.

De fato, do Laudo Técnico de Inspeção Predial nos Imóveis de Vizinhança, realizado pelos próprios apelantes (62885001 - Pág. 6, fls. 195), é possível aferir diversas avarias preexistentes nos imóveis confinantes ao empreendimento, antes mesmo do início da obra em questão, por se tratarem, visivelmente, de construções antigas.

Mas as avarias expostas nas fotografias, integrantes do laudo, nem de longe refletem os estragos retratados pelas imagens mais contemporâneas, colacionadas pelos autores, no decorrer do processo (id ́s. 62885070, 62885071, 62885073, 62885074, dentre outras)

As irregularidades, tanto na documentação (ausente ou inexistente), quanto na forma de execução do projeto, assim como os transtornos causados à vizinhança, foram tamanhos, que motivou, inclusive, a interferência do Ministério Público Estadual, por meio do ajuizamento da Ação Civil Pública de no 1134-42.2014.811.0082, em face do Município de Cuiabá e da Construtora Athos S.A.

Na referida ação, o Órgão Ministerial, por meio de liminar concedida em 26/5/2015, pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, num recurso de agravo de instrumento, obteve o deferimento da antecipação de tutela recursal, para que as agravadas se abstivessem de dar continuidade às obras do Edifício Amadeus Commerce Ltda.

Naquela mesma demanda, foi produzido o Laudo Pericial, colacionado aos id’s. 62885094, 62885095 e 62885096 (fls. 176/191), que foi conclusivo ao apontar a responsabilidade da obra de construção do Edifício Amadeus Commerce Ltda., pelos danos causados às moradias da vizinhança.

Desse modo, ficou sobejamente comprovado, pelos elementos de prova colacionados aos autos, que, de fato, o apelado agiu com abuso no direito de propriedade e violação ao direito de vizinhança, já que, mesmo a obra tendo sido iniciada com a aprovação do projeto e a concessão de alvará pela Prefeitura,
a execução não obedeceu aos ditames legais
, ensejando as graves avarias constatadas no imóvel dos autores e, por conseguinte, o direito à reparação pelos prejuízos experimentados.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão ou contradição no julgado.

Assim, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020